Tribunal: TJDFT
Processo: 0734318-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela outrora recorrente, Distrito Federal, em que questiona acórdão que julgou os embargos de declaração (ID 63257223).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63891240). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. O acórdão proferido por esta Turma conheceu e rejeitou os embargos de declaração por ausência de obscuridade, contradição ou omissão.
4. Em síntese, a embargante alega omissão no acórdão. Aduz que o acórdão "foi omisso por não ter apreciado a flagrante e temerária obscuridade alegada em tópico específico dos aclaratórios de ID. 60109703, devendo ser sanado o vício e apreciada a questão, sob pena de cerceamento de defesa e violação dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, uma vez que todo o presente processo foi analisado estritamente em relação à Autora KELLY CRISTINA SANTOS FREIRE, não podendo o provimento jurisdicional ser amplo e genérico ao ponto de correr o risco de surtir efeitos a terceiros que o Réu, ora Embargante, não foi oportunizado para realizar a devida defesa judicial e ainda prejudicar o Réu na persecução do seu interesse público e créditos tributários legitimamente cobrados por execuções fiscais que se encontram com trâmite regular." Pugna para conhecimento dos embargos com "efeito infringente para reformar o Acórdão embargado, de modo a prolatar provimento jurisdicional específico e restrito à parte Autora KELLY CRISTINA SANTOS FREIRE."
5. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 64107175).
6. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. (Art. 1.022, CPC)
7. Na origem, trata-se de ação declaratória de prescrição, pela qual a autora pretende o reconhecimento da prescrição do débitos, referentes a IPTU e Taxa de Limpeza Pública, dos anos de 2005 a 2018, indicados na Certidão Positiva de Débito (ID 54734160 - pág.2).
8. A decisão reconheceu "a prescrição da pretensão executiva dos créditos, referente ao IPTU e TLP, dos anos de 2005 a 2014, ano 2016, e TLP do ano 2017." (ID 59569594).
9. Destaca-se que na mencionada Certidão (54734160 - pág.2), o campo destinado ao CNPJ está em branco, o que permite concluir que as anotações de débitos se referem exclusivamente ao CPF nela indicado.
10. Não foram apreciados nesta demanda eventual responsabilidade de terceiro pelos débitos. Consoante o art. 141 do CPC, o magistrado deverá decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, no caso, a possível corresponsabilidade pelos débitos da empresa PITE S/A, que sequer faz parte da ação.
11. Assim, a fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição conheço dos embargos e os acolho tão somente sanar o referido vício e esclarecer que se reconheceu a prescrição a) "da pretensão executiva dos créditos, abrangidos pelo parcelamento no 7574666130, descritos no documento (ID 547134167), referente aos débitos de IPTU e TLP dos anos de 2005 a 2012", e b) "débitos de IPTU e TLP, anos 2013, 2014, 2016, e TLP 2017", lançados no CPF da autora (7**.**91-87).
12. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.